Tribunal: TJPA
Processo: 0808505-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5564 - Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808505-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDILSON DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES, JOSE CARLOS RODRIGUES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 155, §4º, INCISO II E ART. 180, TODOS DO CPB. NULIDADE DO PROCEDIMENTO POLICIAL, DIANTE DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE CONFIANÇA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DESSE PRINCÍPIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. ARBITRAMENTO DE FIANÇA OU A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROCEDÊNCIA. DECRETO BASEADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, O QUAL FOI COMETIDO, INCLUSIVE, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA.
RES FURTIVA
PARCIALMENTE RECUPERADA. COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade do procedimento policial, diante da violação ao princípio da insignificância, uma vez que a qualificadora do abuso de confiança impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, diante da maior reprovabilidade da conduta. Precedentes do STJ.

2. Não resta demonstrado o
periculum libertatis
necessário para a manutenção da custódia cautelar dos pacientes como garantia da ordem pública, eis que se trata de delito cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, tendo havido a recuperação de uma grande parte das mercadorias furtadas. Ademais, trouxe, o impetrante, provas de que os pacientes possuem circunstâncias de caráter subjetivo favoráveis, não havendo elementos indicativos de que sejam pessoas perigosas, tampouco indícios de que estejam causando embaraços à instrução criminal ou que se furtarão à aplicação da lei penal, tendo ambos confessado o crime perante a autoridade policial, o que caracteriza, a princípio, o desejo de colaborarem com o bom desenrolar processual.

3. Por conseguinte, a decretação do encarceramento dos pacientes pelo Juízo
a quo
, baseada, tão somente, na gravidade do crime, mostra-se desproporcional ao caso concreto, de modo que o a liberdade provisória dos pacientes é medida que se impõe, mediante o arbitramento de fiança, fixada no valor de R$ 3.483,34, em observância às condições financeiras dos pacientes, sem prejuízo das demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo singular, bem como das regras dispostas nos arts. 327 e 328 do CPP.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de EDILSON DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES e JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA COSTA, em razão de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0012612-66.2020.8.14.0401.

Consta da
impetração
que os pacientes
foram presos em flagrante delito no dia 17.08.2020
, prisão essa posteriormente convertida em
custódia preventiva
, por supostamente terem praticado os crimes previstos no
art. 155, §4º, inciso II e art. 180 do CPB
.

Segundo o impetrante, os réus foram presos por furtar suplementos saudáveis de estabelecimentos onde trabalhavam, sendo que, após os proprietários das lojas supramencionadas terem informado a polícia acerca da suspeita de furto, os agentes policiais se deslocaram à residência de um dos acusados, vindo a apreender os produtos e prender os pacientes em flagrante, sem qualquer mandado judicial.

Alega o causídico o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes,
ante
a desproporcionalidade e falta de razoabilidade de suas prisões preventivas,
por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, que não resultou em prejuízo algum à vítima, a qual teve seus bens recuperados, de maneira que
é perfeitamente cabível o arbitramento de fiança ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão,
conforme exigência da nova redação do art. 282, §6º do CPP.

Menciona, inclusive, que o também indiciado Ruan Henrique Maia Raiol teve sua fiança decretada pelo próprio delegado de polícia, o que é também deve ser feito em relação aos dois pacientes, ante o princípio da isonomia. Requer, assim, a
aplicação analógica do art. 580 do CPP
.

Pleiteia
seja declarada a nulidade do procedimento policial
, diante da violação ao
princípio da insignificância
, uma vez que a vítima recuperou integralmente os produtos supostamente furtados, não havendo qualquer tipo de prejuízo que conclame a aplicação do Direito Penal.

Aduz, outrossim, a
falta de fundamentação do decreto preventivo,
eis que baseado em meras afirmações acerca da gravidade do crime, sendo que, nos autos,
não há nada de concreto a demonstrar que a soltura dos pacientes enseje riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, dado que são
primários, possuidores de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Requer, assim, a
concessão liminar do
writ
.

A liminar foi concedida
, ante a presença de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que em 17.08.2020, os pacientes foram presos em flagrante e, em 18.08.2020, a prisão preventiva deles foi decretada em audiência de custódia, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Relata que em 24.08.2020, em cumprimento a decisão superior prolatada nos autos do Habeas Corpus em comento, aquele Juízo impôs medidas cautelares aos pacientes. Na mesma data, foram expedidos os alvarás de soltura em favor dos pacientes, pois comprovaram o pagamento da fiança fixada por esta relatora.

Por fim, informa que em 25.08.2020, a SUSIPE informou que os pacientes foram postos em liberdade. Em 26.08.2020, os autos foram encaminhados ao Ministério Público.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opina pela
concessão
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente o
writ,
entendo que a argumentação exposta pelos impetrantes
merece guarida, em parte
.

Em relação à almejada
declaração de nulidade do procedimento policial
, diante da violação ao
princípio da insignificância
– uma vez que a vítima teria recuperado integralmente os produtos supostamente furtados, não havendo qualquer tipo de prejuízo que conclame a aplicação do Direito Penal – tem-se que tal argumento é incabível.

A um, porque não há como se dizer que os produtos foram integralmente recuperados, já que, segundo os depoimentos constantes dos autos, os pacientes iniciaram o furto há, aproximadamente, um mês antes de suas prisões. Ademais, também é notório que os objetos furtados constantes do termo de exibição e apreensão de objeto às fls. 60 – consistentes em vitaminas e produtos de suplementação para atividade física – não possuem valor considerado irrisório ou insignificante.

A dois, porque a jurisprudência do STJ entende que a qualificadora do abuso de confiança impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, diante da maior reprovabilidade da conduta,
verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis.
2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.). 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, em regra, as qualificadoras do crime de furto obstam a aplicação do princípio da insignificância, haja vista a maior reprovabilidade da conduta, malgrado sua presença não implique, per si, afastamento da atipicidade material. No presente caso, a despeito do valor ínfimo das coisas furtadas, "a aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta" (AgRg no AREsp 697529/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/10/2015), mormente quando empregado furta estabelecimento, abusando da confiança do empregador
. Precedentes. 4. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC 498.163/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Já no que pertine à prisão do acusado, observa-se que
o decreto preventivo foi exarado em 18.08.2020,
ancorado nos seguintes termos:

“(...) Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, pelo que decido pela HOMOLOGAÇO DO AUTO.

Considerando que autoridade policial arbitrou fiança em favor do autuado RUAN HENRIQUE MAIA RAIOL no valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), que já foi paga e o mesmo colocado em liberdade, conforme ofício nº 494/2020 – 10º SUP, aguarde-se a vinda do inquérito.

(...)

No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 17.08.2019, as vítimas, proprietárias do estabelecimento comercial “Empório Saudável”, localizada no Shopping Boulevard, teriam escutado o autuado JOSE CARLOS combinando uma entrega suspeita ao telefone. As vítimas ressaltam que há cerca de um mês estavam dando falta de produtos na loja e na distribuidora e desconfiavam que os flagranteados JOSE CARLOS e EDILSON estariam desviando os produtos. Diante do telefonema e das desconfianças, as vítimas acionaram a polícia militar, tendo a guarnição abordado o custodiado JOSE CARLOS na saída do shopping. O autuado teria confessado a prática de furtos e revelado o esquema criminoso em conluio com EDILSON que iria fazer a entrega de produtos que teriam sido subtraídos neste mesmo dia do flagrante.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local do encontro, no entanto quem compareceu foi a companheira de EDILSON que teria confirmado ter recebido uma sacola para ser entregue a JOSE CARLOS. Em seguida, ao ser contactado EDILSON confessaria que teria entregue os produtos a sua companheira que não sabia do que se tratava, nem que eram furtados. Após a detenção de EDILSON, este teria levado os policiais à casa do flagranteado RUAN, que seria o receptador dos produtos furtados.

Em seus interrogatórios, em sede policial, os autuados teriam confessado o delito e dado detalhes da prática criminosa, informando que praticavam os furtos há três meses. Enquanto JOSÉ CARLOS subtraía produtos da loja, EDILSON subtraía produtos da distribuidora, observando que JOSE CARLOS trabalha na loja há cerca de três anos e EDILSON trabalha na distribuidora há dez anos.

Verifica-se que o furto qualificado praticado pelos atuados demonstra uma gravidade acentuada, pois cometida com abuso de confiança, uma vez que eram funcionários com anos de trabalho e ligação com a empresa lesada. Ademais, a prática estava sendo cometida de maneira reiterada e não somente como um crime isolado, pois os furtos se perpetravam há três meses e conforme confissão em sede policial pelo autuado JOSE CARLOS, o flagranteado RUAN já tinha adquirido os produtos furtados por pelo menos cinco vezes, que inclusive chegou a encomendar produtos específicos, não sendo esses produtos recuperados e gerando grande prejuízo à vítima.

O fato narrado, sobremaneira, indica a audácia dos autuados, a gravidade concreta do delito, as suas periculosidades reais, bem como que, em liberdade, voltarão a praticar crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas e abuso de confiança.

(...)

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA e CONVERTO A PRISO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de JOSE CARLOS RODRIGUES DA COSTA E EDILSON DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...)”

Decerto, tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos arts. 5º, inciso LIX, e 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

No caso em tela, realmente há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

De outra banda, a pena máxima, em abstrato, cominada ao furto qualificado por abuso de confiança é de 08 (oito) anos de reclusão, de modo que é possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.

Inclusive, neste ponto, ressalto que por isso a autoridade policial concedeu, desde logo, a liberdade provisória mediante fiança ao indiciado Ruan Henrique Maia Raiol, visto que o crime imputado a ele fora o de receptação (art. 180 do CP), cuja pena máxima é de 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que é permitido àquela autoridade a concessão de fiança em casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos – dicção do art. 322 do CPP –
não havendo que se falar em ofensa ao princípio da isonomia e a aplicação analógica do art. 580 do CPP.

No entanto, a meu ver, não resta demonstrado o
periculum libertatis
necessário para a manutenção da custódia cautelar dos pacientes como garantia da ordem pública, conforme asseverou o Juízo
a quo
.

Isso, porque, a despeito da prisão em flagrante dos pacientes pela prática do delito capitulado no artigo 155, § 4º, inciso II do CPB, por terem furtado suplementos saudáveis de estabelecimentos onde trabalhavam, vindo os policiais, inclusive, a apreender diversos desses produtos na residência de um dos acusados, verifica-se que
se trata de delito cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa,
tendo havido a recuperação de uma grande parte das mercadorias furtadas, de acordo com o termo de exibição e apreensão de objeto às fls. 60. A conduta dos pacientes demonstra, sim, ousadia e reprovabilidade (até porque cometida com abuso de confiança), sem ultrapassar, contudo, os elementos típicos do tipo penal, não havendo que se falar em maiores implicações aptas a autorizar a decretação de suas custódias preventivas.

Além disso, trouxe o impetrante provas de que os pacientes possuem circunstâncias de caráter subjetivo favoráveis, tais como, primariedade, bons antecedentes (conforme certidões de fls. 77/79 dos autos), residência fixa e ocupação lícita. É cediço que tais condições, por si sós, não são óbices à manutenção da custódia cautelar. Todavia, presentes tais requisitos, a imprescindibilidade da prisão deve ser demonstrada inequivocamente, sob pena de configurar-se o constrangimento ilegal.

Desta feita, não há elementos indicativos de que sejam pessoas perigosas. Tampouco há indícios de que estejam causando embaraços à instrução criminal ou que se furtarão à aplicação da lei penal, tendo ambos confessado o crime perante a autoridade policial, o que caracteriza, a princípio, o desejo de colaborarem com o bom desenrolar processual.

Por conseguinte,
a decretação do encarceramento dos pacientes pelo Juízo
a quo
, baseada, tão somente, na gravidade do crime,
não se revela, a meu sentir, suficiente

a apontar o
periculum libertatis
dos coactos, mostrando-se, isso sim, desproporcional ao caso concreto.

Deste modo, em lhe sendo favoráveis as circunstâncias pessoais, e, de outra banda, sendo o crime a ele atribuído cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, bem como, inexistindo os requisitos elencados no artigo 312 do CPP, a liberdade provisória dos pacientes é medida que se impõe, consoante jurisprudência pátria, veja-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
As particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão de a atuação do paciente na empreitada ser de menor relevância - motorista dos caminhões-tanque -, aliado ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça, bem como pelos predicados favoráveis do agente
. 5. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria Geral da República, para quem "é perfeitamente aplicável ao caso uma ou mais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal diversas da prisão, mas suficientes e adequadas para obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos gravosa". 6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juízo singular, acolhido o parecer ministerial. (STJ - HC 526.714/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - CRIME PRATICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - PROCEDÊNCIA - JUÍZO COATOR QUE NÃO JUSTIFICOU SATISFATORIAMENTE E A PARTIR DE FATOS CONCRETOS E LEGAIS A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ? PERICULOSIDADE NÃO DEMONSTRADA - DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - OBJETO FURTADO DE PEQUENO VALOR ECONÔMICO - RES FURTIVA RECUPERADA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL E DESNECESSÁRIA - PRESENÇA DE OUTRAS QUALIDADES PESSOAIS - COACTO QUE DEVE PERMANECER EM LIBERDADE - LIMINAR MANTIDA - ORDEM CONCEDIDA. I. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime de furto qualificado mediante abuso de confiança, ao furtar um aparelho receptor de sinal de internet do interior da empresa em que trabalhava no município de Altamira. Por sua vez, a autoridade coatora em converteu a prisão em flagrante em custódia cautelar nos termos da decisão acostada às fls. 37 dos autos; II.
Todavia, a decisão do juízo coator que impôs a medida extrema ao coacto não indicou de forma correta e satisfatória, a partir de fatos eminentemente concretos e nos requisitos legais do art. 312 do CPP a necessidade de se impor ou mesmo de se manter a prisão processual aplicada ao paciente
, afirmando, que a ação criminosa estaria calcada nos termos dispostos no art. 155, §4°, inciso, CP, que a execução do delito estaria comprovada através do depoimento de testemunhas e que a ordem pública deveria ser resguardada pelo cometimento de um delito, em tese, de natureza grave. Nos termos da fundamentação exposta pelo magistrado, afirma que a prática de crimes contra o patrimônio tem se avolumado na cidade e que deveria ser resguardada a ordem pública; III.
Com efeito, manter o coacto em estabelecimento prisional fechado por um crime cometido sem violência ou grave ameaça, de objeto de pequeno valor econômico e que foi recuperado conforme descreve o auto de apresentação e apreensão acostado às fls. 18, mostra-se deveras injusto e desproporcional, tão somente pela natureza da infração penal
. IV. A liberdade é direito fundamental dos mais valiosos garantidos ao homem e que, por isso, deve ser resguardado pelo Poder Judiciário, que não pode proferir decisões que restrinjam o direito ambulatorial do cidadão sem a devida fundamentação concreta e nos preceitos legais descritos no art. 93, IX, CF/88 c/c art. 312 do Código de Processo Penal. A permanência do coacto no cárcere não é a medida mais adequada a ser adotada, pois constata-se que o mesmo é detentor de qualidades pessoais, como a comprovação de residência fixa (fl.17), não sendo, possuidora de outros antecedentes criminais conforme demonstra a certidão de fl. 36. Precedentes do STJ e do TJPA; V. Ordem concedida, mantendo a liminar deferida, que colocou em liberdade o paciente David Willian da Silva Oliveira. (TJPA - 2017.01968256-21, 174.780, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-02-17)

Assim sendo, entendo, como medida mais proporcional e razoável ao presente caso, a
concessão, aos pacientes, do direito de responder ao processo em liberdade,
mediante o arbitramento de fiança.

Em relação ao valor da fiança, ressalto que, de acordo com o
art. 325, inciso II do CPP, o valor mínimo cominado aos crimes cuja pena privativa de liberdade máxima for superior a 4 (quatro) anos, é de

10 (dez) salários mínimos.
Entretanto, após modificação trazida pela Lei nº 12.403/2011, esse mesmo dispositivo, em seu §1º, inciso II, passou a possibilitar a
redução da fiança até o percentual máximo de 2/3 (dois terços), se assim recomendar a situação econômica do preso
,
verbis
:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...)

II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

§ 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

(...)

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços)

Desta maneira,
em observância às condições financeiras dos pacientes,
hei por bem fixar, para cada paciente, individualmente, a fiança de R$ 3.483,34
(três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), em observância ao art. 325, inciso II c/c §1º, inciso II do CPP,
a ser recolhida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONCEDO PARCIALMENTE a presente ordem, para ratificar a liminar anteriormente deferida, no sentido de revogar a prisão preventiva imposta aos pacientes
EDILSON DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES e JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA COSTA, mediante pagamento de fiança acima arbitrada – a qual já foi devidamente paga, de acordo com as informações da autoridade coatora – sem prejuízo das demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo singular, bem como das regras dispostas nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal
, e sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, devidamente fundamentada, em caso de descumprimento das supracitadas medidas.

É o voto.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2020